Tribunal: TJES
Processo: 5005491-89.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005491-89.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA MAURICIO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 383 DO STF. PRAZO MÍNIMO DE CINCO ANOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que extinguiu ação de cobrança com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, sob alegação de prescrição da pretensão de recebimento de diferenças remuneratórias referentes à promoção funcional de 2016. A sentença considerou como termo inicial da prescrição o trânsito em julgado de mandado de segurança coletivo ajuizado pela entidade sindical, aplicando o art. 9º do Decreto nº 20.910/1932 com reinício do prazo pela metade. A autora alega que: (i) houve cerceamento de defesa; (ii) a sentença incorreu em erro material; (iii) o termo inicial da prescrição deve ser a data da implementação dos efeitos financeiros da promoção; e (iv) a contagem pela metade não se aplica ao caso concreto, à luz da jurisprudência do STJ e da segunda parte da Súmula 383 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decretação de ofício da prescrição sem prévia intimação das partes, à luz do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se, no caso concreto, deve-se aplicar a segunda parte da Súmula 383 do STF, afastando a contagem pela metade e reconhecendo o prazo mínimo de cinco anos após a interrupção da prescrição por mandado de segurança coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência do STJ e o enunciado da Súmula 383 do STF estabelecem que a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública, quando interrompida por mandado de segurança coletivo, reinicia pela metade do prazo legal (dois anos e meio), salvo quando a interrupção ocorrer antes do decurso da primeira metade do prazo prescricional, hipótese em que deve ser resguardado o prazo mínimo de cinco anos.

4 - No caso, a interrupção da prescrição ocorreu apenas 4 meses e 6 dias após o início do prazo quinquenal, devendo-se aplicar a segunda parte da Súmula 383 do STF, o que garante à autora o prazo residual de 4 anos, 11 meses e 24 dias após o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo.

5 - A ação foi ajuizada dentro desse prazo residual, razão pela qual não se verifica a prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição pode ser reconhecida de ofício, mas deve ser oportunizado às partes o contraditório, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

Quando a prescrição é interrompida por mandado de segurança coletivo antes de decorrido dois anos e meio do prazo quinquenal, aplica-se a segunda parte da Súmula 383 do STF, assegurando o prazo mínimo de cinco anos para o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 383; STJ, AgInt no AREsp 1481926/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.10.2019; STJ, AgRg no REsp 1300119/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 10.12.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005491-89.2024.8.08.0024

APELANTE: SONIA MAURICIO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença (id. 10114814) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da ação de cobrança ajuizada
por
SONIA MAURICIO

DE OLIVEIRA,
que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC, declarando a prescrição da pretensão autoral.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, que:
I) houve cerceamento de defesa, porquanto a prescrição foi reconhecida de ofício, sem prévia intimação das partes para manifestação, em violação ao contraditório e à ampla defesa; II) a sentença incorreu em erro material ao aplicar equivocadamente o artigo 9º do Decreto nº 20.910/32, deixando de observar a parte final da Súmula 383 do STF, que assegura o prazo mínimo de cinco anos mesmo quando a prescrição for interrompida; III) o termo inicial do prazo prescricional não poderia ser o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo, mas sim a data da efetiva implementação dos efeitos financeiros da promoção, ocorrida apenas em agosto de 2019, por aplicação do princípio da actio nata; IV) há precedentes do STJ e deste TJES que reconhecem o reinício integral do prazo de cinco anos após o trânsito em julgado do writ, bem como a inaplicabilidade da contagem pela metade em hipóteses idênticas.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 10114828), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cuida-se, na espécie, de ação de cobrança ajuizada por servidora pública estadual visando ao recebimento das diferenças remuneratórias retroativas correspondentes à promoção funcional referente ao ano de 2016, cujos efeitos financeiros somente foram implementados em agosto de 2019, após o trânsito em julgado de mandado de segurança coletivo impetrado pela entidade sindical representativa da categoria, registrado sob o n.º 0036097-44.2016.8.08.0000.

A sentença apelada julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão deduzida, fundamentando-se na interpretação de que, embora o prazo tenha sido interrompido pelo ajuizamento do mandado de segurança, a contagem deveria recomeçar pela metade (dois anos e meio), a partir do trânsito em julgado da ação mandamental, ocorrido em 28/03/2019. Com isso, entendeu-se que o prazo se findou em setembro de 2021, o que tornaria intempestiva a ação proposta em fevereiro de 2024.

Conforme a jurisprudência consolidada no excelso Superior Tribunal de Justiça, notadamente em precedentes como o AgInt no REsp 1551240/RJ, AgInt no AREsp 967.324/DF, e REsp 1647163/PR, a contagem da prescrição, nas ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, é interrompida pela impetração do mandado de segurança e reinicia, em regra, pela metade do prazo legal, após o trânsito em julgado da decisão mandamental, conforme disciplina o art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, respeitado, contudo, o prazo mínimo de cinco anos, nos casos em que a interrupção ocorrer antes do decurso da primeira metade do prazo.

Tal orientação encontra-se sedimentada no enunciado da Súmula 383 do STF, segundo o qual a
“prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo,
mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo
”.

Observe-se que a aplicação da prescrição quinquenal, com reinício pela metade após a interrupção por mandado de segurança, é firme e reiterada na jurisprudência pátria, devendo ser resguardada, ainda
, a fluência do prazo mínimo de cinco anos
, em aplicação ao enunciado sumular acima citado, nos casos em que a interrupção ocorrer antes dos dois anos e seis meses iniciais.

Em outras palavras, aplica-se a segunda parte da Súmula nº 383, do STF, quando a interrupção do prazo e o reinício da contagem pela metade (dois anos e meio) implique em prazo inferior a 5 (cinco) anos corridos da data do início do prazo prescricional, desconsiderada qualquer interrupção.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO . INTERRUPÇÃO. SÚMULA 383/STF. 1. O acórdão recorrido foi proferido em dissonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que de acordo com a Súmula 383/STF "o lapso prescricional em favor da Fazenda Pública somente poderá ser interrompido uma única vez, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do ato interruptivo .Entretanto, a prescrição não fica reduzida aquém de cinco anos, caso o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo" (REsp 1121138/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 01/09/2014). 2 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1481926 SP 2019/0097080-3, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO . AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO . SÚMULA 383/STF.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que até as matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelas instâncias ordinárias, devem ser prequestionadas, de modo a viabilizar o acesso à via especial.

2 . Verifica-se, porém, que a coisa julgada, suscitada na insurgência, não foi apreciada pelo acórdão recorrido. À vista disso, inarredável a ausência do indispensável prequestionamento, incidindo, nesse passo, o óbice da Súmula 211/STJ.

3. No que se prende à matéria efetivamente decidida na origem, tem-se que a impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional no tocante à ação ordinária, o qual somente tornará a correr após o trânsito em julgado da decisão proferida quando do julgamento do mandado de segurança .

4. A Súmula 383/STF dispõe que "a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo".

5
. Na presente espécie, tomando-se em consideração os marcos delineados pela Corte local, não ocorreu a prescrição, uma vez que, entre a data do ato impugnado no
mandamus
(17/8/2001) e a notificação da autoridade (14/9/2001) decorreram 28 dias, restando 4 anos, 11 meses e 2 dias do prazo quinquenal . E, entre o reinício do prazo em 9/5/2006 e o ajuizamento da ação ordinária em 5/7/2010 não transcorreram mais de 4 anos, 11 meses e 2 dias
.

6. Manutenção, por seus próprios fundamentos, da decisão agravada, que deu provimento ao recurso especial para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja realizado o exame do mérito da demanda.

7 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1300119 MG 2011/0152363-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 10/12/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2013)

Fixadas tais premissas, exsurge do contexto probatório dos autos, que o direito à promoção da ora apelante surgiu em
01/07/2016
, e que a interrupção do prazo prescricional se deu com a impetração do mandado de segurança coletivo em
07/11/2016
, não correndo o prazo prescricional durante a tramitação do
writ
, que voltou a fluir com trânsito em julgado em
28/03/2019
.

Vê-se, portanto, que, o marco interruptivo da prescrição ocorreu antes do decurso da primeira metade do quinquênio legal, quando decorridos tão somente 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias do prazo previsto no artigo 9º do Decreto n.
º
20.910/32, o que atrai a incidência da segunda parte da Súmula nº 383, do STF, que determina que o prazo prescricional, quando reiniciado,
não poderá ficar aquém dos cinco anos.

Destarte, tendo transcorrido 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias até o marco interruptivo da prescrição, o reinício da contagem não ficará limitada aos dois anos e meio previstos pela legislação de regência, mas sim, por todo o prazo residual de 4 anos, 11 meses e 24 dias, resguardando o prazo mínimo de cinco anos.

Nestes termos, tendo ocorrido o trânsito em julgado em
28/03/2019
, o termo final do prazo prescricional da pretensão autoral para cobrança das verbas será o dia
22/03/2024
.

Nesse diapasão, ajuizada a presente ação de cobrança em 07/02/2024, deve ser afastada a prescrição reconhecida pela sentença, com o regular processamento da demanda.

Ante o exposto, conheço do presente recurso,
conferindo-lhe provimento,
determinando o retorno dos autos à origem, para regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)